Tribunal: STF
Processo: HC 106902
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-29
Data de publicação: 2011-03-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍCIO. PERIGO COMUM. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA DESCRITA NA INICIAL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL PARA DETERMINAR SUA INCLUSÃO. DECISÃO IMPUGNADA. REEXAME DE PROVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 7 DO STJ. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. ORDEM DENEGADA. 




I - A jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que apenas a qualificadora manifestamente improcedente deve ser excluída da pronúncia, o que não acontece na hipótese dos autos. De todo modo, a análise da existência ou não da qualificadora do perigo comum deve ser feita pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural da causa. 




II - No caso sob análise, o STJ não reexaminou matéria de prova ao julgar o recurso especial. Partiu, sim, das premissas fáticas assentadas no acórdão recorrido, de forma que não há falar em violação à Súmula 7 daquela Corte. 




III - O impetrante postula o rejulgamento dos embargos de declaração já apreciados pelo STJ, providência incabível na via eleita. Ainda que assim não fosse, a decisão já transitou em julgado, o que impede seu reexame. 




IV - Não se vislumbra qualquer prejuízo decorrente da ausência de publicação do acórdão já integrado pelas notas taquigráficas. 




V - Após a publicação do acórdão proferido nos embargos de declaração, a defesa do réu quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo recursal, de modo que sobreveio o trânsito em julgado da decisão. 




VI - Ordem denegada.